Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
RESCISÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATOS DE INVESTIMENTO. CDC. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ DEVOLVIDOS.

I – O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do IRDR 20 deste TJDFT.

II – A empresa G44 Brasil SCP participou ativamente das transações relacionadas ao investimento realizado pelo autor em criptomoeda comercializada e custodiada pelas sociedades empresárias demandadas, de modo que é parte legítima na lide, art. 7o, parágrafo único, do CDC.

III – Diante da rescisão dos termos de adesão à sociedade em conta de participação, por culpa das rés, o capital investido pelo sócio participante deve ser restituído integralmente, deduzida a quantia já devolvida extrajudicialmente.

IV – Apelação parcialmente provida.